Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. MANTIDOS OS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO FIXADOS NA SENTENÇA REVISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM, TAMPOUCO DE OFENSA À E.C. 113/2021. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada ora revista, centradas nos seguintes aspectos: a) “a decisão ora embargada encerrou contradição no tocante à correção monetária, na medida em que a acumulação ordenada acarretará bis in idem de índices. Isso porque, a aplicação imediata do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, que prevê como índice a taxa SELIC para a atualização de crédito nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, não prevê e nem poderia que a SELIC incida de forma cumulativa com correção e juros anteriormente aplicados”; b) “a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros. Ou seja, caso a decisão agravada não seja reformada, haverá a incidência de correção monetária sobre correção monetária, o que é vedado, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade”.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões do convencimento.
III. No que refere ao valor da condenação (e a correspondente correção), o dispositivo da sentença revista por este órgão (e mantida por seus fundamentos – Lei 9.099/1995, art. 46) assim consignou: [...] “Diante do exposto, extingo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para CONDENAR o Distrito Federal à repetição de indébito das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a GPS, no valor deR$ 4.326,72 (quatro mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), no período desetembro de 2014 a março de 2019, a ser atualizado e corrigido monetariamente. A correção monetária, por se tratar de indébito tributário, dar-se-áa partir da data do efetivo pagamento do tributo pelo INPC, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, em acordo com a Lei Complementar no 435/2001, até 1o de junho de 2018, e, a partir desta data, pela SELIC, em consonância com a Lei Complementar Distrital no 943/2018, tudo conformeo entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017,bem como com fundamento na Súmula no 188 do STJ” [...].
IV. Desse modo, não há de se falar em bis in idem, tampouco em ofensa ao disposto na E.C 113/2021, uma vez que o decisum determinou a correção da condenação apenas pela SELIC, a partir de 1o de junho de 2018 (juros de mora somente até essa data).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, o qual está devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c Código de Processo Civil, artigo 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.